Tribunal: TJDFT
Processo: 0728520-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Inadimplemento Contratual. Prestação de Serviços Técnicos Ambientais. Juntada de Documentos em Réplica para Contrapor Contestação. Voluntariedade na Entrega de Relatórios. Negado Provimento ao Recurso.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a ré ao pagamento de título de inadimplemento dos estudos ambientais realizadas na região de Arniqueira/DF, vinculadas ao contrato da apelante com a TERRACAP.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada de documentos assinados em réplica — para contrapor alegação de inexistência de vínculo contratual levantada na contestação — configura preclusão consumativa vedada pelo art. 434 do CPC; e (ii) saber se os apelados comprovaram a existência de obrigação contratual e a prestação dos serviços referentes às 3a e 4a campanhas de estudos ambientais, e se a voluntariedade na entrega dos relatórios à TERRACAP descaracteriza o direito à remuneração contratualmente pactuada.
III. Razões de decidir
3. A juntada de documentos em réplica para contrapor alegação específica da contestação é expressamente autorizada pelo art. 435, caput, do CPC, não configurando preclusão consumativa. O contraditório foi integralmente preservado pelo juízo de origem.
4. O contrato de prestação de serviços estabelece expressamente, nas cláusulas 6a a 9a do item 4.2, as contraprestações referentes às 3a e 4a campanhas. A prova testemunhal colhida em audiência confirmou a existência e extensão da obrigação contratual, e a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento ou a inexistência da obrigação.
5. A voluntariedade na entrega dos relatórios à TERRACAP, diante do inadimplemento da contratante, configura ato de boa-fé e diligência profissional dos apelados, não implicando renúncia à remuneração contratualmente devida nem transmutando serviço contratado em serviço gratuito.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É lícita a juntada de documentos em réplica destinados a contrapor alegação de inexistência de vínculo contratual suscitada na contestação, nos termos do art. 435, caput, do CPC, sem que se configure preclusão consumativa, desde que preservado o contraditório. 2. A voluntariedade na entrega de relatórios técnicos, diante de inadimplemento do contratante, não descaracteriza a obrigação de pagamento pelos serviços expressamente previstos em contrato de prestação de serviços."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 434; 435, caput e parágrafo único; 485, I; 487, I; 85, §§ 2o e 11. CC, arts. 389; 421; 422; 884.